Tribunal: TJMT
Processo: 0046585-40.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046585-40.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON RAMOS DA SILVA - CPF: 005.426.691-29 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALERIA CRISTINA DE ALMEIDA NUNES DA SILVA (VÍTIMA), VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 007.564.681-16 (ASSISTENTE), RUAN CRISTHIAN SALGADO PEREIRA - CPF: 023.232.681-98 (ASSISTENTE), RONY LIMA DOS SANTOS - CPF: 569.831.661-91 (ASSISTENTE), BENEDITA FRANCISCA DE ALMEIDA - CPF: 181.948.001-10 (ASSISTENTE), MATHEUS LUCAS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2 º, INC. II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE – TIPOS PENAIS DERIVADOS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA CABALMENTE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO NA ÍNTEGRA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

O decote das qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, assim como ocorre
in casu
, os tipos penais derivados devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de usurpar artificiosamente dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa e violar o preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

RECORRENTE: ANDERSON RAMOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANDERSON RAMOS DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal (PJe) n.º 0046585-40.2019.8.11.0042, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 129448741, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente pretende a
exclusão das qualificadoras
pertinentes ao
motivo fútil
; ao
meio insidioso ou cruel;
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, sob o argumento de que não haveria qualquer indicativo nos autos capaz de atestar a configuração dos tipos penais derivados, os quais, portanto, seriam manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões vistas no ID 129448754, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no ID 129448755.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 130441659, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 20/11/2019, por volta das 09:00, em uma residência particular, o réu, agindo com
animus necandi
e por motivo fútil, com emprego de meio insidioso ou cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em posse de dois instrumentos perfuro-cortantes (uma barra de madeira e um pedaço de vidro quebrado), desferiu golpes e provocou a morte da vítima,
Valeria Cristina de Almeida Nunes da Silva
.

Nas investigações, apurou-se que, no dia dos fatos, o acusado havia combinado de realizar um programa com a vítima, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Entretanto, na hora e no local mencionados, o apelante imputou à vítima a subtração da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) de sua propriedade, consoante declarações prestadas à autoridade policial. Diante da ausência de testemunhas, não se confirmou nos autos se o delito se deu, de fato, em razão do suposto furto cometido pela vítima, ou pela decisão do réu de não pagar pelo programa combinado. Não obstante, restou suficientemente configurado que a prática delitiva se deu em razão dos R$ 50,00 (cinquenta reais).

Dessa forma, agindo com evidente intenção de matar, o réu desferiu vários golpes na vítima com um pedaço de madeira, surpreendendo-a de modo que ela desfaleceu, oportunidade em, que na posse de um caco de vidro, de forma cruel, o réu cortou o seu pescoço e ainda desferiu inúmeros golpes na região da face e da cabeça.

Na exordial acusatória, o
Parquet
pontuou que, após perpetrar o hediondo delito, o acusado pediu ajuda a
Ruan Cristhian Salgado Pereira
para esconder o corpo e ainda, orgulhoso da crueldade perpetrada, chamou a testemunha
Rony Lima dos Santos
para ver o corpo moribundo da vítima, afirmando “
olha o que se faz com uma noiada
” (Denúncia – ID 129444894 – Pág. 4).

Diante deste fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
pela prática do delito previsto no
art. 121, §2 º, incisos II, III e IV, do Código Penal
, a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de exclusão das circunstâncias qualificadoras

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º do Código de Processo Penal.

Isto porque há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
]. A despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Na presente hipótese, conforme relatado,
o recorrente não se insurge contra o seu pronunciamento em si ao crivo do Júri Popular
, tampouco em face da existência de prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria,
residindo a sua irresignação na manutenção das circunstâncias qualificadoras
previstas no art. 121, §2º, incisos
II, III e IV
, do Código Penal.

Isto porque, segundo as razões recursais, não haveria prova nos autos acerca do motivo fútil apontado pela acusação, dada a inexistência de testemunhas oculares do ocorrido. Consoante a i. Defensoria Pública, de igual forma, inexistiria comprovação de que, ao empregar os instrumentos perfuro-cortantes, o apelante tenha desejado aumentar o sofrimento da vítima, razão pela qual deveria ser afastada a qualificadora do meio insidioso ou cruel. Por fim, a defesa aduz pela necessidade de decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, consignando que, ao contrário do afirmado pela acusação, ela não teria sido surpreendida pela conduta do acusado.

Em que pese o judicioso dispêndio da i. defesa,
a insurgência
não
comporta acolhida
.

Com efeito, no que refere às
qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, aquelas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o MM. Juiz de Direito reconheceu que os tipos penais derivados
não se revelam manifestamente improcedentes
, com base nos seguintes fundamentos:

“Imputa a acusação à qualificadora constante no inciso II,
motivo fútil
, haja vista que a motivação atribuída ao denunciado deu-se em razão do importe de R$ 50 reais, cujo furto atribuiu à vítima. Da análise, daquilo que compete a esta fase processual, colhe-se elementos que sustentam a qualificadora apontada pela acusação, ao menos neste momento. Ao observar o depoimento da genitora da vítima, há indícios de que o denunciado e ofendida possuíam relacionamento, e que no dia dos fatos, a ofendida tinha em sua posse a importância de R$ 50 reais. E, apesar de não existir testemunha ocular dos fatos,
não há como descartar que a motivação tenha se dado pela importância pecuniária apresentada pela acusação
, visto que a mesma permeia a narrativa dos fatos, e, aliado a isto, tem-se a declaração da testemunha Ruan Cristhian Salgado Pereira, que declarou em juízo que o denunciado lhe relatou que iria transar com a vítima, se desentenderam e por este motivo a matou. [...].

É ainda imputada a qualificadora do inciso III,
meio insidioso ou cruel
, sob a alegação de golpes reiterados, em região letal, com instrumento pérfuro-cortante, causando à vítima sofrimento desnecessário e cruel. A defesa alega que os golpes reiterados não podem ser considerados para a caracterização da qualificadora, em síntese.
O laudo de necropsia – ID 54313247, cujas partes foram intimadas para tomarem conhecimento (ID 74712769), registra que a vítima “passou por intenso sofrimento antes do óbito, caracterizando meio cruel de agressão
”. [...].

A última qualificadora apontada pela acusação está inserida no inciso IV,
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, pois a acusação argumenta que a vítima fora convidada para fazer um programa com o denunciado,
sendo surpreendida pela ação repentina de ataque
. Conforme os depoimentos colhidos em juízo, a vítima foi até a residência da família, no dia fatos, para tomar banho, com a finalidade de se encontrar com o denunciado, pois segundo a genitora de Valéria, Sra. Vanessa Cristina de Almeida, ofendida e denunciado tinham um relacionamento. Roni Lima dos Santos declarou em juízo que uma hora ante dos fatos,
uma vigia teria visto o denunciado e a vítima adentrando as dependências da residência onde Valéria fora encontrada já em óbito
. Pois bem. O conjunto probatório não culmina na exclusão da referida qualificadora, pois os informes colhidos em juízo apontam que
Valéria tinha um encontro com o denunciado
, tendo se preparado. Desta feita,
mantenho todas as qualificadoras
, pois a exclusão deve prosperar somente quando a mesma se mostrar, de forma clara e precisa, que é manifestamente improcedente, que não guarda qualquer relação com os fatos apresentados em juízo. O que não é o caso dos autos”.
(Sentença de ID 129448736 - Págs. 4/5) – Destaquei.

Deveras, a conclusão obtida pelo MM. Magistrado pronunciante, aparentemente, não está divorciada do contexto dos autos, na medida em que a testemunha compromissada
Vanessa Cristina de Almeida
, genitora da vítima, afirmou
em juízo
que a vítima e o réu possuíam um relacionamento, e que, ao realizar o reconhecimento do corpo, foi informada de que a vítima estava com R$ 50,00 (cinquenta reais) em sua posse (
vide
registro audiovisual da oitiva contido no ID

129448700).

De igual forma, a testemunha
Ruan Cristhian Salgado Pereira
, ouvida
em juízo
, narrou que, no dia dos fatos, uma mulher aproximou-se dele perguntando-lhe sobre o réu, que costumava trabalhar em frente ao seu próprio local de serviço. Após informá-la onde
Anderson
estava, a testemunha não mais a viu. Entretanto, posteriormente, o réu lhe apareceu coberto de sangue, pedindo ajuda para esconder o corpo (“
ajuda eu, ajuda eu, aqui em cima”
[na direção da casa]). A testemunha negou-se a acompanhá-lo. Conforme
Ruan,
o réu declarou que iria transar com uma mulher, mas ela se recusou e, diante desse desentendimento, o réu a matou, inclusive com uso de um caco de vidro contra seu pescoço (
vide
registro audiovisual da oitiva contido nos IDs 129448701 a 129448704).

Em consonância,
Roni Lima dos Santos
, testemunha também ouvida
em juízo
, narrou que o denunciado foi até a grade de sua oficina e, em meio a risos, o chamou para ver o que havia feito, dizendo-lhe: “
com noiado tem que fazer desse jeito. Venha ver o que é que eu fiz com ela, mano”
. A testemunha não foi, mas o réu, que estava muito alterado, possivelmente em razão de álcool ou drogas, desceu a rua e trouxe outra pessoa consigo. Em cerca de quinze minutos, a polícia já estava no local (
vide
registro audiovisual da oitiva contido nos IDs 129448705 a 129448707).

Por fim, compulsando os autos, verifico que, na fase investigativa, o réu confessou o delito (ID 129444894 - Pág. 49); vindo a exercer,
em juízo
̧ seu direito constitucional ao silêncio, expressando seu desejo de manifestar-se apenas diante do Tribunal do Júri (
vide
registro audiovisual do interrogatório contido no ID 129448712).

Diante deste cenário probatório, deve ser reconhecido que existem indícios idôneos a embasar
a tese

acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que,
por motivo fútil, e por meio de objetos perfuro-cortantes, o recorrente assassinou a vítima, de forma a dificultar-lhe a defesa.

Oportunamente, consigne-se que,
havendo indícios suficientes nos autos, ao menos para esta fase processual, de que o delito foi praticado por motivo fútil e por meio cruel, que dificultou a defesa da vítima
,
incumbe ao corpo de jurados decidir se tais circunstâncias, no caso concreto, detêm ou não as conotações que qualificam o tipo penal básico
.

Afinal, esta é a orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a banalidade que caracteriza o motivo fútil
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”
.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Destaquei.

Não se deve ignorar, ademais, a força probante contida no laudo de necropsia carreado aos autos, que atesta as inúmeras feridas e lesões suportadas pela vítima, bem como pontua o sofrimento sentido,
in verbis
: “
ao exame necroscópico, identificado múltiplas lesões corporais decorrentes de ações contundente, pérfuro-cortante, cortante e corto-contusa. A vítima passou por intenso sofrimento antes do óbito, caracterizando meio cruel de agressão
(ID 129448724 - Pág. 6).

Diante disso, deve-se concluir que a tese acusatória, que aponta a ocorrência de
emprego de meio insidioso ou cruel
a qualificar o delito,
não é manifestamente improcedente
. Nesse sentido, consoante a jurisprudência da Corte Superior:

“[...] 3. Nos termos da orientação desta Casa,
as qualificadoras do crime de homicídio apenas podem ser excluídas quando totalmente destituídas de fundamento nos autos,
o que não se verifica na espécie
, tendo em vista que as instâncias de origem destacaram que ‘a vítima foi atingida por 31 lesões compatíveis com ação de arma branca’. [...].”
(AgRg no AREsp n. 1.630.765/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). – Destaquei.

Da mesma forma, existindo elementos nos autos, notadamente os
testemunhos colhidos em juízo
, capazes de indiciar que
o insurgente,
em tese
, investiu de surpresa contra a vítima, em um cenário de intimidade no qual o ataque não poderia ter sido esperado
, deve ser igualmente conservado o tipo penal derivado consistente no
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a fim de que seja apreciado de maneira mais aprofundada pelos integrantes do Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“
É inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas
, reconhecida pelo conselho de sentença,
tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa, consoante ocorreu no caso em apreço
”.
(HC 467.904/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019). – Grifei.

Em suma, tendo em vista que a proposição do
Parquet
,
a princípio
, está especada nos depoimentos judiciais das testemunhas ouvidas em juízo, é inarredável concluir que a
tese defensiva
de homicídio simples
constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
.

Assim sendo, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento do
motivo fútil
, do
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a totalidade da celeuma.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras
pertinentes ao
motivo fútil,
ao
emprego de meio insidioso ou cruel
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, devendo ser
mantida na íntegra
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ANDERSON RAMOS DA SILVA
, a fim de
conservar
inalterada a r. decisão

de
pronúncia
proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal (PJe) n.º 0046585-40.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022